Tribunal: TJSP
Processo: 2153419-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de expedição de ofício às FINTECHS, pois tais entidades são instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional e estão abrangidas pelo sistema BACENJUD. Insurgência do exequente. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de expedição de ofício às FINTECHS, pois tais entidades são instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional e estão abrangidas pelo sistema BACENJUD. Insurgência do exequente. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Não cabimento de expedição de ofício para FINTECHS vez que referidas instituições são abrangidas pelo sistema BACENJUD – Resolução BACENJUD 2.0 de 12/12/2018. Pesquisa que pode ser feita por referido sistema. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153419-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIAMANTE
COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA, é agravado EVENG STANG PRODUÇÕES E
CENOGRAFIA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o efeito
antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de instrumento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153419-11.2020.8.26.0000 -Voto no 21876
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de expedição
de ofício às FINTECHS, pois tais entidades são instituições
financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional e estão
abrangidas pelo sistema BACENJUD. Insurgência do exequente.
Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja
apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta
câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão.
Não cabimento de expedição de ofício para FINTECHS vez que
referidas instituições são abrangidas pelo sistema BACENJUD
Resolução BACENJUD 2.0 de 12/12/2018. Pesquisa que pode ser
feita por referido sistema. Efeito antecipatório recursal indeferido
e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida
ficando mantida. Recurso não provido.
VOTO No 21876
RELATÓRIO: Trata-se de agravo de instrumento deduzido por
DIAMANTE COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA em razão de decisão interlocutória
(fls. 202/204 do processo, aqui digitalizada a fls. 24/26) que, em execução de
título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício às “fintechs”, pois
tais entidades são instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro
Nacional e estão abrangidas pelo sistema BACENJUD.
Irresignada, aduz a recorrente, em síntese, que seu
pedido se deu em razão da ausência de localização de bens passiveis de
penhora, bem como pela total possibilidade de o devedor estar alocando
eventuais ativos financeiros para instituições alternativas que não aquelas
abrangidas pelo sistema BACENJUD.
Afirma a agravante ser cabível ao caso do processo a
autorização de medidas alternativas para a perseguição do crédito e,
consequentemente, resguardar os princípios da atipicidade dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153419-11.2020.8.26.0000 -Voto no 21876
3
executivos e da efetividade do feito, cuja previsão se encontra nos artigos
139, IV, cc artigo 772, III e art. 773 do CPC. Desta forma, está justificada a
pertinência e adequação da expedição dos ofícios requeridos, haja vista a
frustração de diversas diligências realizadas com o escopo de se localizar
eventuais bens que fossem aptos a satisfazer a ação de execução; bem como
pelo fato de que tal medida se constitui em instrumento imprescindível ao
aperfeiçoamento da lide, cujo indeferimento se traduz na inviabilidade do
seguimento do feito.
Narra
a
recorrente
que,
segundo
os
preceitos
estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, são autorizadas no país dois tipos
de FINTECHS de crédito: a Sociedade de Crédito Direto (SDC) e a Sociedade
de Empréstimo entre Pessoas (SEP), cujas operações constarão do Sistema de
Informações de Créditos (SCR). Cientes disso, os devedores podem alocar
suas disponibilidades para as instituições não abrangidas pelos conhecidos
sistemas de cooperação para se esquivarem do BACENJUD 2.0. Portanto,
incumbe ao Poder Judiciário oficiar aos órgãos competentes e as instituições
financeiras para que elas cumpram a determinação judicial de bloquear
valores para satisfazer o crédito.
Pugna pela atribuição de efeito antecipatório recursal e,
ao final, o provimento do recurso.
Nos termos dos artigos 129 e 168, §2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida de
urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo possível,
julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de atos aqui
determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo 5o,
LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153419-11.2020.8.26.0000 -Voto no 21876
4
A agravante move ação de execução de título extrajudicial
em face do agravado, visando a satisfação de crédito no valor de R$
44.516,04 (fevereiro/2017).
Após
diversas
diligências
buscando
localizar
bens
passíveis de penhora de propriedade do executado, os resultados foram
infrutíferos. Requereu, então, a expedição de ofícios às empresas financeiras
denominadas FINTECHS, que entende não serem abrangidas pelo sistema
BACENJUD. Tal pretensão foi indeferida pela decisão ora guerreada.
Pois bem.
O BACENJUD é sistema de solicitação via INTERNET de
informações necessárias ao processo pelo qual são enviadas ordens judiciais
ao Sistema Financeiro Nacional, diminuindo o tempo de tramitação do feito.
Como a demanda executiva tem por finalidade a
satisfação do direito do credor, este deve buscar todos os meios legais
possíveis para satisfazê-lo e um deles é o bloqueio via sistema BACENJUD.
A controvérsia reside na abrangência ou não do sistema
BACENJUD sobre as chamadas FINTECHS (Sociedades de Crédito Direto (SDC)
e Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP).
Note-se que as FINTECHS são sociedades de crédito
reguladas pelas Resoluções no 4.656/2018 e no 4.657/2018 do Banco Central
do Brasil.
Por sua vez, o art. 3o, IV, do “Regulamento BACENJUD
2.0”, aprovado em 12 de dezembro de 2018, fez constar que integram o
conjunto de instituições participantes e responsáveis pelo cumprimento das
ordens judiciais referentes ao sistema BACENJUD:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153419-11.2020.8.26.0000 -Voto no 21876
5
O Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos
comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os
bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com
carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros
filiais no País, os bancos de investimentos, os bancos
múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de
crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
as corretoras de títulos e valores mobiliários e as
sociedades de crédito, financiamento e investimento, e
outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo
BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro
de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) (grifei).
Outrossim, o Regulamento, em seu art. 13 dispõe que:
As ordens judiciais de bloqueio de valor têm como
objetivo
bloquear
até
o
limite
das
importâncias
especificadas e são cumpridas com observância dos
saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas
correntes), de investimento e de poupança, depósitos a
prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou variável,
fundos de investimento, e demais ativos sob a
administração, custódia ou registro da titularidade pela
instituição participante (grifei).
Portanto, como bem fundamentou o MM. Juízo a quo, tais
entidades sendo instituições financeiras integram o Sistema Financeiro
Nacional, estando abrangidas pelo sistema BACENJUD.
Nesse sentido os seguintes julgados deste E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153419-11.2020.8.26.0000 -Voto no 21876
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de expedição de
ofício a fintechs, com o escopo de obter informações
acerca da existência de valores de propriedade dos
executados - Insubsistência - Instituições que estão
abrangidas
pelo
sistema
Bacenjud,
conforme
o
Regulamento Bacen Jud 2.0 (12.12.2018) - Decisão
mantida - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento no
2192989-38.2019.8.26.0000; 11a Câmara de Direito
Privado; Rel. Marco Fábio Morsello; Data do Julgamento:
25/02/2020).
Agravo de instrumento - DECISÃO QUE INDEFERIU A
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIOS
A
"FINTECHS",
OBJETIVANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS
EXECUTADOS. Argumentos inconvincentes - Pesquisa
realizada pelo sistema Bacen Jud 2.0 que abrange
tais instituições financeiras, de modo que correto o
indeferimento de expedição de ofícios específicos a
determinadas "Fintechs" - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento
no
2274311-80.2019.8.26.0000;
37a
Câmara de Direito Privado; Rel. Sergio Gomes; Data do
Julgamento: 11/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Pretensão do banco agravante de
expedição
de
ofícios
a
diversas
instituições
financeiras e à CNSeg em busca de investimentos em
nome dos executados - Inadmissibilidade - Hipótese em
que
o
sistema
"Bacenjud"
já
fornece
estas
informações - Ofício Circular no 063, de 8.11.2018,
do Conselho Nacional de Justiça - Pesquisa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153419-11.2020.8.26.0000 -Voto no 21876
7
ativos financeiros que deve ser realizada por meio
eletrônico - Art. 854 do CPC/15 Recurso improvido.
(Agravo de Instrumento no 2263168-94.2019.8.26.0000;
23a Câmara de Direito Privado; Rel. J. B. Franco de
Godoi; Data do Julgamento: 22/01/2020).
Assim, a almejada medida é desnecessária, tendo em
vista que as buscas efetuadas pelo sistema BACENJUD são suficientes para
abarcar todas as instituições financeiras pretendidas pelo credor.
É caso, assim, de se manter a decisão agravada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas
razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO: Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)